Tribunal: STF
Processo: ARE 1552338
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado da Bahia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    ”AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PUBLICA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO TOCANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Defensoria Pública possui, dentre outras funções institucionais, aquela pertinente a “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação” ocorre “inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”, “destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”; (inc. XXI com redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009). 



    2. Levada a questão, em sede de repercussão geral, ao Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1002, decidiu-se, em 23 de junho de 2023, pela admissibilidade da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública mesmo nos casos em que litigue contra o Ente Público. Decisão mantida.



    Agravo interno não provido.” (e-doc. 18)



    Opostos embargos de declaração, foram não foram acolhidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 24, inciso XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, inciso IX; e 97 da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “no ordenamento jurídico do Estado da Bahia, existe previsão legal em sentido contrário. De acordo com os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008, não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando ela litigar contra o próprio Estado da Bahia e sua administração indireta”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Quanto ao mais, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, feito paradigma do Tema 1.002 da Repercussão Geral, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte acolheu-os parcialmente para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que é devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Defende o agravante a necessidade de isenção do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 



    Reitera-se, por oportuno que o art. 134 da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n.º 45/2004, n.º 69/2012 e n.º 74/2013, como já visto outrora, conferem às Defensorias Públicas, autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa no que tange a suas propostas orçamentárias, dentro dos limites fixados na lei de diretrizes orçamentárias.



    Infere-se então que tal disposição normativa visa à garantia dos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional da Defensoria, concedendo-lhe mecanismos para efetivação dos direitos fundamentais dos grupos sociais necessitados e vulneráveis, cujos interesses, muitas vezes, se contrapõem àqueles pretendidos pelo próprio Estado. 



    Em relação a esta autonomia funcional, administrativa e orçamentária, fora editada a Lei Complementar Federal n.º 80/94, a qual organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, assim como prescreve normas gerais para a organização da autonomia dos Estados.



    A supramencionada lei versa, em seu art. 4.º, inc. XXI, a partir da redação conferida pela Lei Complementar Federal n.º 132/2009, acerca das verbas sucumbenciais, reconhecendo-as como parte do reforço orçamentário necessário à saúde financeira da Defensoria, a qual, inegavelmente, desempenha função essencial à Justiça. 



    Assim, nos termos do referido dispositivo legal, a Defensoria Pública possui, dentre outras funções institucionais, aquela pertinente a “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação” ocorre “inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”, “destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”; (inc. XXI com redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009).



    Levada a questão, em sede de repercussão geral, ao Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.002, decidiu-se, em 23 de junho de 2023, pela admissibilidade da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública mesmo nos casos em que litigue contra o Ente Público, vejamos:



    (...)



    De mais a mais, releva consignar, dado o caso sub oculis, o vaticínio estabelecido pela Carta Magna no tocante a responsabilidade solidária e linear dos entes públicos em matérias fundamentais, como a prestação de saúde e assistência pública, como se infere dos dispositivos 196 e 198.



    (...)



    Destarte, nenhum dos argumentos lançados pelo Agravante se presta ao afastamento das abalizadas ilações registradas na decisão monocrática recorrida, mostrando-se incabível a sua reforma neste momento processual.”



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário em Lei Complementar Estadual. 



    Confira-se, também, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.505.364/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/10/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.519.984/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/11/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação” (Rcl nº 68.391/BA-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente